Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715437-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: MARINA FREIRE AMADO NERI, JOSE RENATO NERI LOBATO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, Nemo Construções e Participações S/A, id 73472942, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 73038576. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator